Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Proc. Proc. 0003668-73.2001.8.07.0001. Prescrição quinquenal não configurada. Impugnação. Excesso de execução. Juros moratórios. Anatocismo. Rejeição.
1. A ausência de determinação de suspensão dos feitos no RE 1.516.074 (Tema 1.349) e a afetação dos REsp's 1.801.615 e 1.774.204 (Tema 1.033) exclusivamente à Corte Especial do STJ não autorizam a suspensão do processo de origem.
2. O título executivo judicial decorre de ação que transitou em julgado em 18/04/2022, sendo a execução proposta em 17/10/2024, antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Não configurada a prescrição alegada.
3. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21.
4. Presume-se a constitucionalidade da Resolução CNJ 303/19 (art. 22, § 1o), até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435 em que é questionada.
5. A incidência da Selic, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada.
6. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anteriores à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda.
7. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência.